Tribunal: TJSP
Processo: 0006116-62.2014.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, roubo com emprego de arma de fogo e concurso de agentes que pode ser atribuído ao recorrente.
3-) Causas de aumento comprovadas pelas declarações dos ofendidos, pois afirmaram que o crime foi praticado por dois agentes e com

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, roubo com emprego de arma de fogo e concurso de agentes que pode ser atribuído ao recorrente.
3-) Causas de aumento comprovadas pelas declarações dos ofendidos, pois afirmaram que o crime foi praticado por dois agentes e com divisão de tarefas, um deles responsável pelo domínio das vítimas e o outro por assegurar a fuga de motocicleta. Além disso, um dos ofendidos afirmou que o garupa portava arma de fogo. Desnecessidade de apreensão e perícia do armamento para a demonstração da respectiva causa de aumento.
4-) Penas mantidas. Na primeira fase, as sanções podem ser exasperadas de 1/6 diante dos maus antecedentes, na segunda fase, não sofreram alterações, pela inexistência de agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, o acréscimo deve ser de 1/3, pela presença de duas causas de aumento, segundo a Súmula 443 do STJ, depois, de mais 1/5, pelo concurso formal, totalizando sete (7) anos, cinco (5) meses e dezoito (18) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-multa (erro material aritmético que não pode ser mudado, face a ausência de recurso da Acusação, deveria ser trinta e dois (32) dias-multa, segundo o art. 72 do Código Penal).
5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela inquestionável periculosidade do apelante, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
6-) Expeça-se mandado de prisão em desfavor do recorrente após o transito em julgado da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000082608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006116-62.2014.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante JULIO CESAR
GOMES DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, para readequar
as penas para sete (7) anos, cinco (5) meses e dezoito (18) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e dezesseis (16) dias-multa, persistindo, no mais, a r. sentença, com determinação, nos
termos do voto do E. Relator. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006116-62.2014.8.26.0606 - 2a Vara Criminal de Suzano- Voto no 1380
2
VOTO No 1380
Apelação Criminal no 0006116-62.2014.8.26.0606 (Processo físico - 2
volumes)
Comarca: 2a Vara Criminal de Suzano
Juiz de Direito: doutor Fernando Augusto Andrade Conceição
Apelante: Júlio César Gomes da Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos, roubo com emprego de arma de fogo e concurso de agentes que pode ser
atribuído ao recorrente.
3-) Causas de aumento comprovadas pelas declarações dos ofendidos, pois afirmaram
que o crime foi praticado por dois agentes e com divisão de tarefas, um deles responsável pelo
domínio das vítimas e o outro por assegurar a fuga de motocicleta. Além disso, um dos ofendidos
afirmou que o garupa portava arma de fogo. Desnecessidade de apreensão e perícia do armamento
para a demonstração da respectiva causa de aumento.
4-) Penas mantidas. Na primeira fase, as sanções podem ser exasperadas de 1/6 diante
dos maus antecedentes, na segunda fase, não sofreram alterações, pela inexistência de agravantes
ou atenuantes. Na terceira fase, o acréscimo deve ser de 1/3, pela presença de duas causas de
aumento, segundo a Súmula 443 do STJ, depois, de mais 1/5, pelo concurso formal, totalizando sete
(7) anos, cinco (5) meses e dezoito (18) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-multa (erro material
aritmético que não pode ser mudado, face a ausência de recurso da Acusação, deveria ser trinta e
dois (32) dias-multa, segundo o art. 72 do Código Penal).
5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela inquestionável periculosidade do
apelante, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
6-) Expeça-se mandado de prisão em desfavor do recorrente após o transito em
julgado da condenação.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 154/155
JÚLIO foi condenado à pena de sete (7) anos, onze (11) meses e um (1) dia de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de dezoito (18) dias-multa, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006116-62.2014.8.26.0606 - 2a Vara Criminal de Suzano- Voto no 1380
3
unitário mínimo, como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I (com redação anterior à Lei no
13.654/18) e II, do Código Penal, com possibilidade de apelar em liberdade, porque no dia
17.4.2014, por volta das 20h20, na Rua Sara Cooper, Suzano/SP, subtraiu, para proveito
comum, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo e agindo em concurso com o
coacusado David Wilson Gomes da Costa, um celular pertencente a J. W. de B. C., um par de
tênis, uma carteira contendo R$ 60,00 e dois moletons pertencentes a F. R. da S., e um
moletom pertencente a B. R. F. da Silva.
O recorrente e seu comparsa se aproximaram do ofendido J. numa motocicleta e,
após exibirem a arma de fogo, anunciaram o assalto. A seguir, exigiram a entrega de seus bens
e, amedrontado, J. entregou-lhes seu celular. Ato contínuo, subjugaram as vítimas F. e B. que
caminhavam pela mesma via, exibiram o revólver e determinaram que lhes entregassem seus
pertences. F. entregou-lhes um par de tênis, a carteira contendo R$ 60,00 e dois moletons,
enquanto B. entregou-lhes seu moletom. Em seguida, o apelante e David fugiram em poder dos
bens subtraídos. Ocorre que eles foram presos dias depois pela prática de outro roubo, certo que
a vítima J. compareceu ao distrito policial e reconheceu David pessoalmente, além do
recorrente pela voz, como sendo os autores do delito, ao passo que o ofendido F. reconheceu o
apelante por fotografia.
Nas razões de apelação, apresentada pela d. Defesa técnica, mesmo diante da
renúncia manifestada pelo recorrente (fls. 196), sustentou-se a) a insuficiência de provas para a
condenação, porque os bens não foram encontrados em poder do apelante; a vítima B. declarou
inexistência de condições de reconhecer os roubadores e não foram apresentadas nos autos as
notas fiscais referentes aos bens subtraídos, a fim de comprovar sua existência; b) o
afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo; c) a redução das
básicas aos patamares mínimos; d) a incidência da fração mínima referente às majorantes; e e)
a imposição de regime prisional menos severo (fls. 249/253).
Contrarrazões a fls. 256/264, com requerimento para manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 22.4.2019 (fls. 181).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
recurso (fls. 266/279).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006116-62.2014.8.26.0606 - 2a Vara Criminal de Suzano- Voto no 1380
4
O corréu David foi condenado à pena de seis (6) anos, sete (7) meses e seis (6)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de quinze (15) dias-multa, no
piso, por ter concorrido para a prática do mesmo delito, mas não recorreu.
II - Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento, respeitando o entendimento do douto
Magistrado.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 3/5,
pelo auto de avaliação indireta de fls. 49/50, termos de declarações de fls. 7/8, 27, 28 e prova
oral colhida ao longo da instrução criminal, bens com valor econômico foram subtraídos.
A autoria é atribuível ao recorrente.
No distrito, ele se limitou a negar a prática do roubo (fls. 45) e, em juízo, reiterou
a negativa, sob o argumento de que estava num bar no momento do crime e não sabe por qual
razão foi acusado.
Depois, porém, não quis recorrer. Consentiu em ser sancionado, bem
provavelmente porque conscientizou-se de sua erronia e arrependeu-se.
O coacusado David também negou o crime, aduzindo que, provavelmente, ele e o
apelante estavam num bar próximo à sua casa. Não possuem motocicleta nem arma de fogo. Na
delegacia, os policiais orientaram as vítimas a acusá-los.
Essas versões não convencem, pois frágeis, inverossímeis e dissociadas do
conjunto probatório. O recorrente não demonstrou que se encontrava no aventado bar por
ocasião do roubo, tampouco a alegada coação das vítimas na delegacia.
Em contrapartida, a vítima J. reconheceu o recorrente na fase inicial pela voz
como sendo um dos roubadores, notadamente quando ele se identificou e declinou o
endereço (fls. 9), bem como David, pessoalmente, como o comparsa que conduzia a
motocicleta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006116-62.2014.8.26.0606 - 2a Vara Criminal de Suzano- Voto no 1380
5
Em juízo, J. declarou que caminhava pela via pública quando uma motocicleta
com dois indivíduos se aproximou de um casal. O garupa desceu e, de arma em punho,
subjugou esse casal. Depois, o condutor desceu e rendeu-o, perguntando se possuía celular. A
seguir, ele colocou a mão em seu bolso e arrecadou o aparelho. Tornou a reconhecer David
em audiência e confirma o reconhecimento pela voz do apelante, concretizado na
delegacia.

O ofendido F. disse que ele e a namorada foram abordados por dois indivíduos que
se aproximaram numa motocicleta. Não chegou a ver a arma, mas um deles ergueu um "objeto"
e subtraiu a bolsa onde estavam seus pertencentes. Também foi coagido a entregar o tênis e sua
blusa e de sua namorada. A vítima J. também foi roubada. Não conseguiu reconhecer os
autores na delegacia nem em audiência, porque estavam de capacete com viseira. Além disso,
não teve tempo hábil para observar suas feições, porque estava retirando suas roupas para
entregar aos roubadores.
Antes, na fase extrajudicial, tinha reconhecido o apelante por foto.
A vítima B. declarou que estava na calçada com o namorado quando dois rapazes
se aproximaram numa motocicleta. O garupa desembarcou e determinou que F. retirasse o
tênis, além de subtraírem a blusa que havia acabado de comprar, seus documentos e dinheiro.
Os roubadores também abordaram outro menino e levaram o celular dele. Não tem condições
de reconhecer os autores do crime porque estava de costas e, embora o capacete do garupa
estivesse um pouco erguido, estava escuro.
As vítimas não teriam motivos para incriminar um inocente. Caso fizessem isso,
incidiriam em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa). Por
isso mesmo, doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas palavras. (Apelação Criminal no
1501027-34.2018.8.26.0544 - 11a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Salles Abreu - J.
13.11.2019; Apelação Criminal no 3003515-51.2013.8.26.0320 - 11a Câmara de Direito
Criminal - Relatora Desembargador Maria Tereza do Amaral - J. 13.11.2019; Apelação
Criminal no 0003097-41.2017.8.26.0542 - 11a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Aben-
Athar de Paiva Coutinho - J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0000046-97.2018.8.26.0150 -
11a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Xavier de Souza - J. 13.11.2019 e Apelação
Criminal no 0093994-73.2016.8.26.0050 - 11a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des.
Guilherme G. Strenger - J. 23.10.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006116-62.2014.8.26.0606 - 2a Vara Criminal de Suzano- Voto no 1380
6
Diante desse cenário, emerge induvidosa a responsabilidade criminal do
recorrente pela prática do roubo em comento, até porque o ofendido J., que também
presenciou a abordagem dos ofendidos F. e B., reconheceu-o pela voz como sendo um dos
roubadores, precisamente o garupa que portava a arma de fogo. Lembre-se que ele esclareceu
que o casal foi inicialmente subjugado, a evidenciar que teve tempo hábil para observar as
características dos autores do crime, inclusive a voz, sem desconsiderar que também
reconheceu, com segurança, o coacusado David (irmão do apelante) como sendo o outro
roubador, irrelevante a ausência de apreensão da "res furtivae" em seu poder, sobretudo se
considerado o tempo transcorrido entre a subtração e suas prisões.
De somenos, ainda, a não apresentação das notas fiscais dos bens subtraídos, pois
a palavra das vítimas é suficiente para atestar a materialidade do delito.
E as causas de aumento de emprego de arma de fogo e concurso de agentes
resultaram igualmente comprovadas pelo dito pelos ofendidos, pois asseguraram que foram
surpreendidos por dois indivíduos que estavam numa motocicleta, certo que o garupa ficou
responsável por subjugá-los, enquanto o condutor a garantir fuga, sem olvidar que a vítima J.
afirmou categoricamente que o primeiro portava arma de fogo.
Para o reconhecimento do emprego de arma não há necessidade de se apreendê-la
ou de submetê-la à perícia (STF - HC 94236/RS - Rio Grande do Sul - 2a T. - Min. Teori
Zavascki - 3.9.2013; HC 106455/SP São Paulo 1a T. Min. Rosa Weber 4.12.2013; HC
111959/SP São Paulo 2a T. Min. Ricardo Lewandowski - 7.8.2012; RHC 111434/DF
Distrito Federal 1a T. Min. Cármen Lúcia 1.4.2012; HC 103910/MG Minas Gerais 1a
T. Min. Luiz Fux 8.11.2011 e HC 107793/RS Rio Grande do Sul 2a T. Min. Ayres
Britto 31.5.2011. TACRIM SP revisão Rel. Gonzaga Franceschini JUTACRIM
93/378; TACRIM SP AC Rel. Haroldo Luz RT 680/362; TACRIM SP AC Rel.
Sérgio Pitombo RJD 19/159; TACRIM SP AC Rel. Almeida Braga RT 676/315 e
TACRIM SP revisão Rel. Ferreira Rodrigues JUTACRIM 29/464). De se observar que
há julgado admitindo apenas a palavra da vítima para reconhecer sua incidência (Apelação no
1.286.417/1 Matão 12a Câmara Relator: Barbosa de Almeida 25.2.2002 V. U. (Voto
no 9.461).
Em suma, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006116-62.2014.8.26.0606 - 2a Vara Criminal de Suzano- Voto no 1380
7
decreto condenatório em desfavor do recorrente.
As penas não exigem reparo.
Na primeira fase, as sanções podem ser exasperadas de 1/6, em virtude maus
antecedentes que o apelante registra pela prática de delito de mesma espécie (fls. 149/150),
tendo-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
Na segunda fase, as penas não sofreram alterações, pela inexistência de
agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, podem ser aumentadas de 1/3, segundo a Súmula 443 do
Superior Tribunal de Justiça, pois apenas enumeradas as causas de aumento, perfazendo seis
(6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão e quatorze (14) dias-multa.
Por fim, configurou-se o concurso formal, pois, mediante uma só ação, três
patrimônios foram atingidos, justificando-se, pois, o acréscimo de mais 1/5, chegando-se a sete
(7) anos, cinco (5) meses e dezoito (18) dias e dezesseis (16) dias-multa, sem olvidar que o
recorrente foi beneficiado com a não incidência da regra do art. 72 do Estatuto Repressivo.
“Se através de uma só ação pratica o assaltante dois roubos à mão armada
contra vítimas diversas, tem-se como configurado concurso formal de delitos, e não crime
único.” (RT 563/321). “O critério numérico dos crimes concorrentes é o que se recomenda
na majoração da pena, restrita à aflitiva do concurso formal.” (RT 604/396).
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta
de informações acerca da condição financeira do apelante.
O regime não poderia ser outro a não ser o inicial fechado.
O recorrente revelou periculosidade e ousadia, até porque cometeu o delito
em estudo quando ainda cumpria pena por outro crime de roubo (fls. 149/150) e foi
localizado e identificado porque preso durante a execução de mais um roubo,
demonstrando, portanto, tendência delitiva e a necessidade de imposição do regime mais
rigoroso, à luz do que preconizam os artigos 33, § 3o, e 59, III, do Código Penal, satisfazendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006116-62.2014.8.26.0606 - 2a Vara Criminal de Suzano- Voto no 1380
8
portanto, o binômio necessidade/suficiência.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o do
Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ, 148:490).
Dessa forma, para o caso em tela, a fim de incidir a prevenção geral, não
realização de outros delitos, e para a específica, não cometimento do roubo, é mister o
regime inicial fechado. Assim, serão cumpridas as finalidades da pena, retribuição pelo crime
cometido, prevenção, geral e especial, não realização de outras condutas criminosas e o roubo,
especificamente, com retorno ao convívio social de maneira integrada.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso, para readequar as
penas para sete (7) anos, cinco (5) meses e dezoito (18) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e dezesseis (16) dias-multa, persistindo, no mais, a r. sentença.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do Ministro Marco
Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de Processo Penal (art. 283),
que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da
pena, expeça-se mandado de prisão em desfavor do recorrente após o trânsito em julgado
da condenação.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.